Tribunal: TJDFT
Processo: 0001803-90.2007.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Os autos retornaram da Presidência deste e. TJDFT para reapreciação dos embargos declaratórios opostos, a fim de que esta "Corte de origem aprecie a matéria articulada nos aclaratórios, manifestando-se sobre o teor do documento de fl. 144 (numeração original)", conforme restou decidido no Recurso Especial 1.825.642/DF, em decisão proferida pela Corte Superior em 11 de maio de 2022 (ID. 38028003, fls. 15/16). Ocorre que, a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos, a retomada da marcha processual deve observar a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a redistribuição destes autos, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator